Tribunal: TJMT
Processo: 0003769-68.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003769-68.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL - CNPJ: 00.685.383/0001-89 (APELADO), CLAUDIA ULIANA ORLANDO - CPF: 031.591.499-86 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUSA - CPF: 531.630.521-34 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003769-68.2016.8.11.0003

APELANTE:
EMERSON DE SOUSA

APELADO:
COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–

PROCEDÊNCIA
–

INSTRUÇÃO DA AÇÃO

COM
NOTAS FISCAIS
ASSINADAS PELO RECEBEDOR
–
PROV
A
TESTEMUNHAL CONFIRMANDO O RECEBIMENTO DO PRODUTO
–
REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC/15 PREENCHIDOS

–

RECURSO

DES
PROVIDO
.

Satisfeitos os requisitos da ação monitória (artigo 700 do CPC/15), por meio da instrução da demanda com as notas fiscais assinadas
e depoimento testemunhal confirmando o recebimento do produto
, impõe-se a manutenção da sentença de procedência para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte
autora.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

EMERSON DE SOUSA

n
a

Ação Monitória

ajuizada

por

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGR
Í
COLA - COOCENTRAL
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes
os embargos monitórios e procedente a ação monitória,
a fim de condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 141.160,95 (cento e quarenta e um mil cento e sessenta reais e noventa e cinco centavos), acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do vencimento do débito
.
E ainda, condenou
o demandado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação
.

Preliminarmente,
o recorrente
alega a carência da ação
,
ao argumento de que a notas fiscais juntadas pela autora não possuem assinatura do apelante, sendo assinada por pessoa desconhecida (Sr. Elza), de modo que não são aptas a constituir prova escrita a instruir a monitória.

No mérito, sustenta que não há prova da relação jurídica entre as partes,
que as notas fiscais não foram assinadas pelo apelante ou por seu colaborador, que os endereços da entrega das mercadorias não são de
suas
propriedades
(
mas sim da
Sra
Delfina
)
, bem com que não consta assina
t
ura de recebedor na nota fiscal nº 007498.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
212005441
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO.

A preliminar de
a carência da ação arguida em razão de as notas fiscais juntadas pela autora não possuírem assinatura do apelante, sendo assinada por pessoa desconhecida (Sr. Elza), confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

MÉRITO.

Extrai-se
da petição inicial

(ID
212005362 - Pág. 8
/11
)
que
a autora, ora apela
da
,
é credor
a
do requerido/embargante/apelante da importância
atualizada
de
R$ 141.160,95 (cento e quarenta e um mil cento e sessenta reais e noventa e cinco centavos)
,
relativa aos produtos
entregues e
não pagos
(sementes de milho)
, conforme notas fiscais juntadas aos autos
.

Para demonstrar o seu crédito, colaciona as seguintes notas fiscais:

Nº
019827
, no valor de R
$
23.552,00
;

Nº
020476
, no valor de R$
69.713,94
;

Nº
007498
,
no valor de R$ 4.945,92
;

Sob tais argumentos
, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ
. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

No caso, a autora instrui
u
a ação monitória
com
a
s notas fiscais

com assinatura do recebedor
(ID
212005362 - Pág. 17/19
)
,
documentos háb
eis
a demonstrar o crédito, sobretudo porque o requerido não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de desconstituí-los.

Neste particular, insta salientar que não prospera a alegação de que não conhece a signatária das notas fiscais,
Sra
Elza Marques, ou o endereço indicado n
as referidas notas
, uma vez que restou demonstrado nos autos que a recebedora trabalhava na Fazenda da família, juntamente com o apelante, sua mãe (a Sra. Delfina) e o seu irmão (Sr. Edson).

Tal fato é confirmado pela testemunha arrolada pelo próprio apelante, Sr. Valentim Fim dos Santos,
a
qual confirmou que
tanto o devedor quanto
a signatária das notas fiscais
(Sra. Elza)
trabalhava
m
para Sra. Delfina (
mãe do
apelante
)
. E ainda, que as sementes foram entregues na
propriedade da família
.

Aliás, é o próprio apelante quem traz nas razões do seu recurso o trecho com as falas da testemunha
confirmando
o recebimento d
a mercadoria (ID 212005437 - Pág. 5
)
. Vejamos:

Desta feita, demonstrado pelas notas fiscais devidamente assinadas
bem como
pela prova testemunhal que a mercadoria foi devidamente entregue ao requerido, escorreita a sentença que rejeitou os embargos monitórios, constituindo de a dívida em título executivo.

Ademais, embora não conste assinatura de recebimento na nota fiscal
nº
007498, no valor de R$ 4.945,92, insta salientar que
a

respectiva
duplicata
fora devidamente recebida pelo apelante, consoante se verifica do AR constante no ID 212005441 - Pág. 13
.

Desta feita, satisfeito
s
os requisitos da ação monitória, por meio da instrução da demanda com
as
notas fiscais
assinadas pelo recebedor
, impõe-se a manutenção da sentença de procedência para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – NOTAS FISCAIS - PROVA ESCRITA – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme prevê o artigo 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Satisfeitos os requisitos do mencionado dispositivo legal, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação monitória para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da autora (art. 700, I do CPC)
.” (TJMT – N.U 1011973-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024